Tribunal: TJDFT
Processo: 0736076-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736076-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face de JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0716017-04.2024.8.07.0020, determinou emenda da inicial nos seguintes termos (ID 207694629): Há necessidade de emenda. A notificação não comprova a mora do réu, tendo em vista não foi entregue à parte requerida. Isso porque, notificações que retornam com os status de “ausente” ou "não procurado", não são válidas para a comprovação da notificação. É este o entendimento reiterado deste Eg.TJDFT, senão, vejamos: "(...) 4. Embora a jurisprudência da Corte Superior evidencie o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de "mudou-se" ou "desconhecido", o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "ausente" ou "não procurado", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. (...) (Acórdão 1752430, 07039854920238070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NÃO EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. VIABILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito ao acerto da extinção do processo (sem resolução do mérito) pelo indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em comprovar a mora do devedor. II. A mora se constitui a partir da inadimplência do pagamento do financiamento, a qual, entretanto, deve ser comprovada por notificação, sendo documento indispensável na ação de busca e apreensão. III. O Decreto-Lei n.o 911/1969, em seu artigo 2o, § 2o é claro ao estabelecer que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. IV. No caso de devolução do aviso de recebimento, em que a pessoa a ser encontrada (intimada) estaria "ausente", há necessidade de maior detalhamento das circunstâncias a encargo da empresa responsável pela comunicação postal (ex. catalogação da necessária alternância de dias e horários das diligências a subsidiar a ocultação do notificado) para análise da formalização da constituição em mora. V. A simples ausência do devedor em sua residência, desacompanhada de indícios de ocultação ou mudança de endereço, não configura violação à boa-fé objetiva, sobretudo no caso concreto, em que as três tentativas de entrega da notificação foram realizadas em janeiro (mês de veraneio), e sem registro dos horários. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1811155, 07030993520238070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1806109, 07194319520238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. NUMERAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. Malgrado a redação do Decreto-Lei 911/69 exclua a necessidade de assinatura do próprio destinatário, inexiste controvérsia no fato de que a notificação extrajudicial precisa ser efetivamente entregue no endereço do réu, o que não ocorreu. 3. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 4. O descumprimento da ordem de emenda resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios recursais, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. (Acórdão 1787784, 07160592920238070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DISPOSITIVO Diante do exposto, INTIME-SE o autor para comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Prazo para emenda: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante alega que ingressou com ação de busca e apreensão em face de inadimplemento de prestações em contrato de financiamento realizado. Afirma que o juízo de origem indeferiu a liminar sob o entendimento de que a mora não estava configurada. O Agravante argumenta ser desnecessário o recebimento pessoal, de modo que o mero encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessária a efetiva comprovação do recebimento por parte do credor fiduciário. Invoca acórdãos do STJ e do TJDFT. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar a regular constituição em mora da financiada, validando a notificação enviada para o endereço estabelecido contratualmente. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 63411313). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 63411313). DA TUTELA ANTECIPADA A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem, de maneira concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Observa-se a concomitância dos requisitos no presente caso. Isso porque o Agravante demonstrou a probabilidade do direito, trazendo a discussão sobre a exigibilidade de prova do recebimento. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Tese Repetitiva n.o 1.132 de ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, a comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), nem de terceiro, conforme os comandos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Trago alguns entendimentos nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132-STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após a publicação do julgamento do recurso paradigma e fixada a tese a ser aplicada aos demais recursos sobrestados, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão, caso eventualmente divirja da tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.132), em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1854844, 07308505820228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 18/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na ação de busca e apreensão a mora ocorre com o simples vencimento da prestação no seu termo (mora ex re). O envio de notificação para o endereço do devedor objetiva apenas comunicá-lo do incumprimento da prestação, os respectivos efeitos e possibilitar sua purgação (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). 2. Os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC), dos quais decorrem os chamados deveres anexos (lealdade, probidade, confiança, confidencialidade, informação, transparência, etc) que cercam a formação, a execução e mesmo após a extinção do contrato. Por conseguinte, e a partir da interpretação orgânica e teleológica do sistema jurídico, reputa-se válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1851185, 07059091720228070009, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Além disso, há perigo de dano, uma vez que existe a possibilidade de ocultação do bem, além da temeridade de experienciar extinção do feito, uma vez que o juízo monocrático concedeu o prazo para emenda. Soma-se a isso a necessidade de se salvaguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o advento da extinção estando pendente de julgamento de mérito no presente agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação da parte Agravada, uma vez que não foi integralizada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024 19:53:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador